Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712577-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolho a cota da Procuradoria de Justiça (ID 46223864). Intime-se a Defesa de Symon David Feitosa de Aguiar, para que apresente as razões recursais e instrua devidamente o feito, trazendo aos autos a decisão recorrida, bem como para ofertar contrarrazões ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público. Após, intime-se o Ministério Público, para ofertar contrarrazões ao recurso da Defesa. Tudo cumprido, à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023 12:11:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator